Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-56.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023508-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito e cartão de crédito. A extinção baseou-se no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A apelante sustenta que não foi intimada pessoalmente, nem seu patrono, para impulsionar o feito, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, com base na alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias, bem como sua prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora pode ser realizada validamente por meio eletrônico, conforme previsto na Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º, e no art. 246, §1º, do CPC, aplicável especialmente a pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro no sistema
PJe
.

Consta dos autos que a Cooperativa autora foi regularmente intimada via sistema eletrônico em 27/01/2023, com registro de ciência no dia 06/02/2023, e, mesmo assim, permaneceu inerte.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a extinção por abandono, é necessária a intimação pessoal da parte, a qual pode se dar por meio eletrônico, quando disponível e regulamentado.

O TJMT adota entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a validade da intimação eletrônica pessoal realizada pelo sistema
PJe
, em cumprimento às Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024.

Restando comprovada a intimação válida da parte autora, e ausente qualquer manifestação no prazo legal, estão preenchidos os pressupostos legais para a extinção do feito por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa, pode ser realizada validamente por meio eletrônico, sendo suficiente o registro de ciência no sistema.

A inércia da parte autora após regular intimação pessoal eletrônica justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando a intimação pessoal ocorre de forma válida, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1º; art. 246, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.10.2016,
DJe
10.10.2016;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 04.02.2016,
DJe
19.02.2016;

STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 20.08.2013,
DJe
05.09.2013;

TJMT, Apelação Cível nº 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito,
desta
ação

monitória
,
ajuizada
em face de

LUCIANO LACERDA NUNES
,
nos termos do art. 485, III, do mesmo diploma legal, em razão de suposto abandono da causa pela autora.

A
Cooperativa
recorrente deduz que houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi realizada a sua intimação pessoal, tampouco a intimação de seu patrono constituído nos autos, para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em complemento, pondera que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ocorrer após
efetiva
intimação pessoal da parte, conforme previsão expressa do §1º do art. 485 do CPC.

Conclui, portanto, que a sentença recorrida merece ser
anulada
, por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a realização das intimações na forma adequada, de modo a garantir efetivamente a parte autora o exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sem contrarrazões
, uma vez que não ocorreu a
angularização
nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do mesmo diploma legal, em razão de suposto abandono da causa pela autora.

Na origem, trata-se de ação monitória, ajuizada pela Cooperativa em face do apelado, fundada em
Contrato de Abertura de Crédito, no valor de R$ 11.731,92
,

firmado em
28
/
06
/20
16, bem como
cartão de crédito
de
nº. 0004763319128484006.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em razão da suposta ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu patrono constituído, consoante determina o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

A esse respeito, observa-se que, muito embora a parte recorrente alegue não ter havido a devida intimação pessoal, bem como sustente que não houve publicação oficial das intimações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), as provas carreadas aos autos demonstram o contrário.

Com efeito, consoante se extrai dos documentos de
id
284260859 e 284260860, em 27/01/2023 houve regular intimação eletrônica da parte autora, tendo o sistema processual registrado ciência da referida intimação em 06/02/2023, conforme atestam os documentos
apresentados.

A
pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO
AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, com a devida intimação prévia d
a Cooperativa
requerente para se manifestar, conforme
decisão de id. 271638352,
proferida em 27/01/2023, data em que foi expedida a intimação eletrônica, bem ainda, tendo o sistema registrado ciência em 06/02/2025.

In
casu
, tendo sido a parte autora devidamente intimada na forma prevista na Resolução nº 569/2024 do CNJ, com a publicação da intimação no DJEN e registro de ciência nos autos, e tendo permanecido inerte, deixando escoar o prazo legal sem qualquer manifestação, restaram preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, consoante determinado na sentença recorrida.

Assim, os autos revelam que o autor foi devidamente intimado pessoalmente, para promover o regular andamento do feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, em estrita observância ao disposto no art. 485, §1º, do CPC.

Não obstante, o autor quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinado sem qualquer manifestação, o que evidencia o abandono da causa
.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via Diário Oficial, quanto pelo sistema.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal
da apelante,
para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, foi medida que se impunha, não havendo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade a ser reconhecida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025